Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702818-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a pretensão de participação no feito, na qualidade de amicus curiae, veiculada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF (ID 45120018). Nas razões recursais, o sindicato alega que a manutenção da decisão agravada “gerará lesões aos direitos coletivos dos filiados representados pelo sindicato” (ID 45887864, p. 5). Defende, em síntese, que atende os pressupostos objetivos e subjetivos para intervir na lide e que “a constatação de constitucionalidade ou não da legislação atacada, possui uma enorme relevância no âmbito da administração pública distrital, pois implica diretamente nos proventos mensais dos servidores públicos do DF, e de que, a especificidade do tema está relacionada aos servidores da carreira de Atividades Rodoviárias, bem como carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, no âmbito do Distrito Federal, sendo certo que ambas as carreiras são representadas pelo sindicato peticionante, restam preenchidos os requisitos objetivos de admissibilidade” (ID 45887864, p. 6). Tece considerações teóricas e doutrinárias acerca do instituto do amicus curiae e da alegada constitucionalidade da Lei 7.103/2022 e, ao final, pede o provimento do recurso (ID 45887864, p. 1-15). Feita a síntese, tem-se que, de acordo com as normas inscritas nos artigos 7o, § 2o, da Lei 9.868/98 e 138 do Código de Processo Civil, a decisão que não admite a manifestação de outros órgãos ou entidades nos processos de controle concentrado de constitucionalidade é irrecorrível, verbis: Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. § 1o (VETADO) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae . § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão que defere ou indefere o pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae. 2. Agravo regimental não conhecido. (ADI 6697 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022). Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ADI 4711 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019). EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO POSTULANTE. 1. Compete ao Relator, mediante decisão irrecorrível, o juízo acerca do ingresso de amicus curiae em processo voltado ao controle concentrado de constitucionalidade, a partir de situações jurídicas que indiquem a conveniência da participação, consideradas a representatividade e a pertinência temática (Lei n. 9.868/1999, art. 7o, § 2o, c/c RISTF, art. 21, XVIII). 2. Na hipótese de inadmissão, deve-se prestigiar a razoável duração do processo, procedendo-se a juízo de ponderação do trinômio eficiência, celeridade e, sobretudo, justiça (RE 589.998 ED, ministro Roberto Barroso). 3. A jurisprudência do Supremo é pela irrecorribilidade da decisão de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae e pela ilegitimidade das entidades postulantes para oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno (ADI 4.711 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de novembro de 2019; RE 602.584 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de outubro de 2018; e ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de junho de 2022). 4. Agravo interno não conhecido. (ADI 3608 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022). Dessa forma, consoante posicionamento adotado quando da apreciação do pedido, além da irrecorribilidade da decisão, admitir o ingresso de terceiros interessados no feito constitui uma faculdade do relator, a quem compete analisar, a partir da representatividade e da pertinência temática, a conveniência da participação. Ressalte-se que, no caso concreto, o pedido foi indeferido, tendo em vista que, além de a matéria tratada na ação direta ser exclusivamente de direito, revelando-se desnecessárias, portanto, elucidações fáticas, a oitiva das autoridades envolvidas na lide é suficiente para subsidiar a atuação do Colegiado Especial. Logo, considerada a desnecessidade da participação do requerente e a irrecorribilidade da decisão agravada, não conheço do agravo interno. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora